Tribunal: TJES
Processo: 5011990-08.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011990-08.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILO DE SOUSA QUEIROZ III LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA ALVES MEDEIROS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011990-08.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ODILO DE SOUSA QUEIROZ III

RECORRIDO: ANA PAULA ALVES MEDEIROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO SOLICITADO E NÃO REALIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
ANA PAULA ALVES MEDEIROS
em face de
ODILO DE SOUSA QUEIROZ III
. Narra a parte autora que em novembro de 2021, adquiriu um curso online chamado "Manual de Sobrevivência da Mãe", oferecido pelo Dr. Odilo Queiroz, médico pediatra, com duração de um ano. O pagamento foi feito em 12 parcelas de R$ 24,75 através da plataforma EDUZZ, cobradas no cartão de crédito. Segue narrando que em novembro de 2022, o curso foi renovado automaticamente por mais um ano, novamente em 12 parcelas de R$ 24,75, sem a solicitação ou autorização da autora. Ao perceber os descontos na fatura do cartão de crédito em 14 de dezembro de 2022, a autora entrou em contato por e-mail com o Dr. Odilo Queiroz, que informou que a matrícula havia sido cancelada. Entretanto, mesmo após a confirmação do cancelamento, os descontos continuaram.

Sem conseguir resolver a situação pela via administrativa, a autora decidiu recorrer à justiça para garantir seus direitos e buscar a reparação em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de indenização de danos morais (R$ 10.000,00).

Em sede de contestação (ID. 10420535), o requerido contesta e não nega o acontecido com a parte autora, contudo, diz que o pedido de cancelamento foi atendido. E, que toda a confusão somente ocorreu porque a autora primeiro acionou o Chargeback do cartão de crédito, para só depois, quando o sistema da administradora já tinha travado para análise e que a vendedora prestou todos os esclarecimento e apoio para a solução mais rápida possível do cancelamento. Mas dependia do banco. No mais, refutou a pretensão indenizatória e ao final, postulou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 10420551), que assim resolveu a lide:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas ODILO DE SOUSA QUEIROZ III e EDUZZ TECNOLOGIA LTDA., a restituir a parte autora ANA PAULA ALVES MEDEIROS, já com em dobro, o valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), e no caso de eventuais descontos já realizados durante o curso do processo, deverão as partes requeridas restituir o valor descontado também em dobro, sendo os respectivos valores aferidos em fase de cumprimento de sentença, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de cada desembolso pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b)
CONDENAR solidariamente as partes requeridas ODILO DE SOUSA QUEIROZ III e EDUZZ TECNOLOGIA LTDA.,
a reparar os danos morais a parte autora
ANA PAULA ALVES MEDEIROS
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

O requerido ODILO DE SOUSA QUEIROZ III interpôs Recurso Inominado (ID. 10420553), sustentando, em suas razões, inexistência de falha na prestação de serviços, haja vista que houve o devido cancelamento e posterior estorno dos valores anteriormente descontados, ainda, alega inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e devolução dos valores na forma simples.

Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID. 10420561), na ocasião, pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, impõe-se a análise acerca das cobranças realizadas em desfavor da autora.

Não obstante a parte requerida tenha alegado que a assinatura foi devidamente cancelada e que não realizou nenhuma cobrança após a data em questão, entendo que caberia à parte a comprovação de tais alegações, diante da inversão do ônus da prova. Assim, a recorrida não forneceu argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em contrapartida, a autora demonstrou que a parte recorrente procedeu com a renovação automática da assinatura sem seu consentimento e que mesmo após cancelamento, houve cobranças de parcelas indevidas em seu cartão de crédito, conforme se verifica nas faturas dispostas junto ao ID.
10420318
.

Desse modo, a Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, motivo pelo qual resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, verifico que o autor comprovou o pagamento das parcelas mencionadas, portanto, tais valores devem ser integralmente restituídos.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que a requerida promoveu a renovação automática da assinatura, sem autorização do consumidor, e deu continuidade às cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento.

No tocante ao dano moral, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte lesada, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis, como o nome, a honra, a integridade física e psicológica.

A caracterização do dano moral exige que o ato lesivo seja hábil a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. No caso em tela, a requerida insistiu na cobrança da assinatura mesmo após o autor requerer seu cancelamento. Resta claro que a situação narrada poderia ser resolvida na via administrativa, o que não ocorreu devido à conduta comercial abusiva da requerida.

Consequentemente, impõe-se sua condenação pelos danos morais causados ao apelante, pois o método comercial adotado deve ser repensado, pois não respeita a vontade do consumidor, contrariando os artigos 6º, inciso VI; 14, § 1º, inciso I, 51, incisos IV e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor e art. 421 do Código Civil.

Nesse caso, não há dúvidas do constrangimento e transtorno suportado pelo consumidor que recebe a cobrança de serviço não solicitado e, ao tentar o seu cancelamento, é desrespeitado pela empresa, que persiste na cobrança mesmo contra sua vontade. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ASSINATURA DE REVISTA - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A renovação de assinatura de revista sem a anuência do consumidor constitui prática abusiva reprimida pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor. 2. É notório o constrangimento e transtorno suportado pelo consumidor que recebe a cobrança de serviço não solicitado e tem o nome registrado em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexigível. 3. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.017593-3/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 11/03/2019)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Dito isso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo requerente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)